Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707121-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: BRINOX METALURGICA SA DESPACHO Compulsando os autos, em que pese a agravo interposto estar intitulado “Agravo de Instrumento com Pedido Liminar”, verifico não haver nos autos, pedido expresso de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora